Tribunal: TJES
Processo: 0006651-47.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006651-47.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUDSOMAR RAICH
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0006651-47.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUDSOMAR RAICH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO
33,
CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/06
.
1.
REDUÇÃO DA PENA-BASE
E DA PENA DE MULTA
.
IMPOSSIBILIDADE.

2. FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE. 3.
RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. ACUSADO QUE ESTEVE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
4.
CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a redução da pena-base do crime de tráfico de drogas quando essa se encontra fundamentada em elementos concretos dos autos, além de estar amparada pela jurisprudência do STJ. Quanto à pena de multa, ressalto que esta também se submete ao critério trifásico do art. 68, do Código Penal, o que resulta na necessidade de a quantidade de dias-multa ser coerente e proporcional à pena privativa da liberdade aplicada, já que são consideradas as mesmas circunstâncias judiciais, circunstâncias agravantes e atuantes e causas de diminuição e de aumento de pena para valorá-la. Assim sendo, tendo sido fixada pena pecuniária proporcional à pena corpórea e à fundamentação utilizada na primeira fase para negativar duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, não merece prosperar o pleito de fixação da pena de multa no mínimo legal. 2. Muito embora a pena imposta ao apelante não exceda a oito anos, o acusado ostenta condição de reincidente, de modo que se mostra adequado para o início de cumprimento da pena o regime fechado. Precedentes. 3. Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que nos casos em que o réu permanece preso durante toda a instrução processual, e não apareçam fatos novos capazes de modificar o entendimento consignado no momento da decretação da prisão preventiva, não há motivo para que seja posto em liberdade justamente após ter sido proferida uma sentença penal condenatória em primeira instância, e esse é o caso dos autos. Precedentes. 4. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deve ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu. Precedente do TJES. 5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 26 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006651-47.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUDSOMAR RAICH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Te
nho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
LUDSOMAR RAICH
, inconformado com a
s
entença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca
de
Cariacica
(fls.
142/148
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/02-verso, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...
]
no dia 26 de outubro de 2022, por volta das 04:03 horas, na Rua Beira Mar, no “Morro do Seis”, bairro Porto de Santana, neste município, o denunciado Ludsomar Raich trazia consigo 29 (vinte e nove) “pinos de cocaína”, 10 (dez) “buchas de haxixe”, 07 (sete) “buchas de maconha”, 03 (três) “comprimidos de ecstasy”, 03 (três) “frascos de black lança”, 09 (nove) “pedras de crack” e R$57,00 (cinquenta e sete reais) em notas fracionadas, substâncias as quais, pelas circunstancias da apreensão, denotavam serem destinadas à comercialização e o dinheiro fruto dessa venda, conforme auto de apreensão de fls. 20/21 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 22/23.

Revelam os autos que Policiais Militares, durante patrulhamento no aludido local, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, visualizaram dois indivíduos comercializando entorpecentes. Diante disso, foi acionado apoio para realização de abordagem aos suspeitos.

Consta dos autos que, com a chegada de mais agentes, os homens empreenderam fuga, tendo a guarnição alcançado apenas um deles, o qual foi identificado como sendo o denunciado Ludsomar Raich. O outro envolvido não foi mais localizado, não sendo possível identificá-lo. Procedida busca pessoal, foi apreendida em posse de Ludsomar uma pochete na qual estavam armazenados 29 (vinte e nove) “pinos de cocaína”, 10 (dez) “buchas de haxixe”, 07 (sete) “buchas de maconha”, 03 (três) “comprimidos de ecstasy”, 03 (três) “frascos de black lança”, 09 (nove) “pedras de crack” e R$57,00 (cinquenta e sete reais) em notas fracionadas. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado de
primeira
instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo

33,
caput,

da Lei nº 11.343/
20
06,
à pena de
0
6
(
seis
) anos
e 11 (onze) meses

de reclusão
, bem como
ao pagamento de
660
(
seiscentos e sessenta
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
fechado
para
o
início d
o
cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls.

1
60/163
dos autos físicos
,
a defesa requer
I)
a redução da pena-base para o mínimo legal,
bem como
d
a
pena de multa,

II)
a fixação de regime menos gravoso,
III)
a concessão do direito de recorrer em liberdade, bem como
IV)
a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dito isso
, passo à análise do capítulo da
dosimetria da pena
.

Em relação à
primeira fase d
a
dosimetria
, a defesa pugna pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal.

No
caso em comento,
ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do
C ódigo P enal, o magistrad o sentenciante
fixou a pena-base do recorrente em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Para tanto,
valorou negativamente ao, réu as circunstâncias judiciais dos antecedentes, bem como a natureza e a quantidade dos entorpecentes, nos seguintes termos:

Os antecedentes criminais se verificam as fls. 140/141, onde consta que o réu possui 02 (duas) condenações definitivas, sendo que apenas uma será levada em consideração para efeito da aplicação da agravante de reincidência, de modo que resta, portanto, afastada a caracterização do
bis in idem
, conforme matéria pacificada pelo
STJ (Neste sentido: STJ, AgRg no HC 460.8881SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019,
DJ
e 21/03/2019.

[...]

Analisadas e ponderadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e considerando em desfavor do réu os seus antecedentes criminais (uma condenação utilizada nesta fase) e com base no art. 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade), fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Da análise d
o trecho
acima exposto, verifico que
pena-base foi exasperada com base em fundamentação idônea.

Isso porque,
os antecedentes, de fato, são desfavoráveis ao acusado, visto que, de duas condenações anteriores com trânsito em julgado, uma
delas
foi utilizada na primeira fase da dosimetria
para
a
majoração da pena-base

e a outra utilizada na segunda fase, para fins
de
reconhecimento da reincidência,
o que é perfeitamente admitido em nossa jurisprudência pátria. Nesse sentido:

[...]
A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza
bis in idem
, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço.
[...].”
(STJ; AgRg-REsp 2.103.310; Proc. 2023/0379898-3; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/06/2024).

Por sua vez, quanto à consideração da quantidade
e da natureza
das drogas apreendidas – 63,1 gramas
de
cocaína,
2,1 gra
m
as
de crack,
102,0 gramas
de “black lança”, 21,4 gramas de maconha,
2,1 gra
m
as
de
ecstasy
e
3,3 gra
m
as
de haxixe
–,
segundo prevê o artigo 42 da Lei de Drogas, deve preponderar sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a quantidade e a natureza da droga apreendida, o que foi devidamente respeitado pelo magistrado sentenciante, ressaltando-se, no caso em tela, a grande
variedade
de entorpecentes.

Em casos análogos, destaco precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
III - No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a quantidade e a natureza altamente deletéria dos entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, 16,9g de crack, distribuídos em 75 porções, para exasperar a pena-base no patamar de 1/6.
Precedentes.”
(AgRg no HC n. 821.244/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023).

[...]
na forma do art. 42 da Lei de drogas, merece destaque a grande quantidade de maconha apreendida (200 gramas, poderia ser fracionado em até duzentas unidades de consumo individual), razão pela qual, razoável e proporcional, a fixação da pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

[...].
(TJES; APCr 0000954-33.2018.8.08.0029; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 12/08/2020; DJES 15/10/2020).

Logo, o recorrente
não faz jus à redução da pena-base do crime de tráfico de drogas, sendo a pena aplicada suficiente, necessária e proporcional ao delito praticado.

Quanto ao pleito de redução da pena de multa, saliento que também
não assiste razão à defesa
.

Isso porque, a pena de multa se submete ao critério bifásico. Na primeira fase, deve-se levar em consideração as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, bem como as eventuais agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena e, na segunda fase, será fixado o valor de cada dia-multa, a partir da situação financeira do apenado.

In casu,
a quantidade de dias-multa –
600
(
seiscentos
) – foi proporcional ao
quantum
de reprimenda corporal aplicado, de
0
6
(
seis
) anos
e 11 (onze) meses

de reclusão.

Ademais, foi levada em consideração a hipossuficiência do apenado no momento do arbitramento, eis que foi fixado cada dia-multa à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, estando a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal, e devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do apelante em sua fixação, não há possibilidade de redução dessa penalidade.

Nesse sentido:

EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE. Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade. (...). PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. (TJES; APCr 0000357-12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/11/2022; DJES 21/11/2022).

Prosseguindo, passo à análise do pleito de fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Sabe-se que o artigo 33, do Código Penal, prevê os regimes de cumprimento de pena, bem como as regras referentes à sua fixação, que levam em consideração o critério quantitativo, as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e a reincidência do acusado.

Importante destacar que a previsão legal referente à fixação do regime inicial de cumprimento de pena pode ser mitigada, inclusive para impor regime mais severo do que a pena aplicada permitir, mas desde que haja motivação idônea. É o que dispõe o enunciado da Súmula nº 719, do STF.

No caso dos autos, foi fixada ao apelante a pena de
01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão
e 16 (dezesseis) dias-multa e, ao estabelecer o regime para o início do cumprimento de pena,
o juiz
assim se manifestou: “
Pelo total de pena privativa de liberdade i
m
posta e por ser o acusado reincidente, deverá inciar a cumprimento da pena imposta no regime FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2
º
, "a", do Código Penal
”
.

Pois bem. Muito embora a pena imposta seja inferior a 08 (oito) anos,
o juiz
sentenciante fez constar tratar-se de acusado que ostenta condição de reincidente, de modo que apresentou fundamento adequado para o início de cumprimento da pena pelo réu no regime
fechado
.

Isso porque, o próprio artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, prevê a fixação de regime inicial de cumprimento semiaberto para o condenado
não reincidente,
cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito). Logo,
a contrario sensu
, os condenados reincidentes, ainda que lhes seja aplicada pena inferior a
oito
anos, não poderão cumprir a pena em regime inicial semiaberto.

Tal entendimento está amplamente tutelado pela jurisprudência de nossos Tribunais Superiores. Vejamos:

[...]
Embora a pena não exceda a 8 anos, o regime fechado está justificado pelos maus antecedentes e pela reincidência. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.314.238; Proc. 2023/0071995-1; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 06/02/2024; DJE 15/02/2024).

PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. FIXAÇÃO. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, em se tratando de recorrente reincidente, cuja pena tenha sido fixada entre 4 e 8 anos, mostra-se viável o regime fechado. (STF; RHC 146.318; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio; Julg. 14/04/2020; DJE 13/05/2020; Pág. 120).

Assim, no caso, ainda que a pena fixada ao apelante não exceda a oito anos, é possível a fixação de regime
fechado
em razão da
reincidência do réu.

Por sua vez
, destaco que o apelante pugnou pela concessão do direito de
recorrer em liberdade.

Sem maiores delongas, observo que o recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Ademais, verifico que o magistrado sentenciante, nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, justificou a manutenção da prisão do ora apelante, razão pela qual não vislumbro ser o caso de acolher o seu pleito de recorrer em liberdade,
especialmente
porque se encontra demonstrado o
periculum libertatis
, diante da periculosidade social do réu, que é reincidente em d
uas
outras ações penais, estando cumprindo pena de mais de 19 (dezenove) anos.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Vitória, 26 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.